Tribunal: TJMT
Processo: 8010279-65.2015.8.11.0012
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010279-65.2015.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANADIR CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 283.879.531-72 (RECORRENTE), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), IMOBILIARIA GAUCHA LTDA - ME - CNPJ: 00.303.339/0001-67 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

8010279-65.2015.8.11.0012

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Xavantina

Recorrente(s):

ANADIR CANDIDA DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

IMOBILIÁRIA GAUCHA LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – CONTRATO PARA VENDA DE IMÓVEL – COMISSÃO DEVIDA – CONHECIMENTO DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Conforme comprovado nos autos, a recorrente celebrou contrato de Autorização de venda com a recorrida.

Nos itens 1 e 2 constou que a comissão seria de 5% sobre o valor do bem se a recorrida o vendesse e no caso de a recorrente vender o bem a comissão seria de 2,5%.

A recorrente vendeu o imóvel e não pagou a comissão referente a 2,5% da negociação, e tendo em vista o valor do imóvel de R$ 230.000,00, a comissão totaliza R$ 5.750,00.

Em sua defesa a recorrente arguiu diversas teses, sendo necessária a realização de audiência de instrução e julgamento.

No entanto, estando agenda a audiência, não houve o comparecimento recorrente à audiência de instrução designada, e posteriormente foi indeferido seu pedido de nova audiência.

Desta forma, a recorrida logrou êxito em comprovar a autorização de venda firmada pela requerida, prevendo a comissão citada em inicial, bem como o valor do imóvel que ser como base para o cálculo desta comissão.

Em respeito ao princípio do pacta sun servanda, as partes devem cumprir com as obrigações assumidas, não podendo o Poder Judiciário modificar um contrato onde se verifica a ausência de vícios a anular o mesmo.

Não há argumentos suficientes para reformar a sentença, devendo ser mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020